Tribunal: TJMT
Processo: 1013963-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013963-46.2021.8.11.0000
PACIENTE: GEOVANE CORREA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Geovane Correa dos Santos, contra ato comissivo do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis [autos n. 1018353-50.2021.8.11.0003], que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de venda e fornecimento de bebidas alcoólicas à menor (art. 243 do ECA).
O impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 2) o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis; e 3) não foram individualizadas a conduta de cada réu, sobretudo porque o acusado foi indiciado por crime mais brando, sem violência e grave ameaça
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas, com a consequente expedição do alvará de soltura.
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 29-7-2021, por ter, em tese, vendido e fornecido bebidas alcoólicas a menores de idade, dentro do estabelecimento comercial do qual é gerente.
Em razão da situação de flagrância, o réu foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a qual não foi por ele recolhida.
No mesmo dia, o juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“[...] Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva dos autuados, quais sejam, prova de existência dos crimes e indícios suficientes da autoria.
No caso em tela há indícios da existência dos crimes que podem ser comprovadas por este auto de prisão em flagrante e documentos neles existentes. Há indícios de autoria do crime de roubo que se demonstram pelos termos de depoimentos acostados autos, em especial das vítimas Aquisa Ritiely Duarte Costa e Esther Romeiro de Oliveira, as quais reconheceram o autuado como o autor do crime em questão.
Segundo consta nos autos, nesta data, por volta das 00h22min, a vítima Esther, funcionária do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, situado na Avenida Brasil, foi surpreendida com a chegada de um indivíduo de motocicleta Biz de cor prata, que se dirigiu ao balcão e afirmou: “passa tudo”. Nessa ocasião, o suspeito foi até o caixa e subtraiu a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).
Consta no caderno investigativo que, na mesma data, por volta das 02h, a vítima Aquisa, funcionária do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, situado na Vila Operária (outra unidade), foi surpreendida com a chegada de um indivíduo com as mesmas características, que conduzia uma motocicleta Biz de cor prata, o qual se dirigiu até o caixa e exigiu toda quantia em dinheiro em tom ameaçador. Nessa ocasião, a vítima Aquisa entregou ao suspeito o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), tendo ele, em seguida, subtraído igualmente 14 latinhas de cerveja.
Ressai dos autos que, tão logo acionada acerca dos crimes perpetrados nos referidos estabelecimentos comerciais, a Polícia Militar empreendeu diligências visando capturar o possível autor, tendo se deparado com uma motocicleta de cor prata (placa JJY-3512), com características similares da utilizada nos delitos, estacionada na calçada da boate “Skinão Drinque”, onde localizaram o autuado Klyvertton Luis Batuare da Conceição, proprietário do veículo, que confessou as práticas delitivas.
As diligências empreendidas pela Polícia Militar culminaram igualmente na prisão do autuado Geovane, proprietário do estabelecimento comercial “Skinão Drinque”, tendo em vista que foram apreendidas duas menores de idade no aludido bar, que consumiam bebida alcoólica e cigarros no local.
Certo é que as circunstâncias da prática do delito de roubo, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar. Nesse lastro, observo que estamos diante de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa, denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe, um dos maiores problemas de nossa sociedade rondonopolitana e um câncer de alta incidência.
Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, consigno que, em consulta ao sítio eletrônico do site TJ/MT pelo nome do conduzido Geovane, constata-se que ele registra uma ação penal em andamento perante este Juízo (autos no 0014599-36.2018.8.11.0064), na qual lhe foi concedida a liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando, além de desprestígio pelo benefício da liberdade provisória outrora auferido, indícios concretos de que seja inclinado à prática criminosa.
De igual modo, não obstante a ausência de registros criminais pelo conduzido Klyvertton, constata-se o risco de reiteração delitiva, tendo em vista o cometimento de DOIS delitos patrimoniais sequenciais, perpetrados na mesma data, constatação essa que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte o agente a delinquir.
Acerca do crime de roubo, em tese cometido pelo conduzido Klyvertton, as estatísticas criminais são utilizadas para retratar o cenário da segurança pública contemporânea. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal – CEAC/SAI/SESP, aferindo a peculiaridade local, retratou o cenário alarmante da comarca de Rondonópolis/MT nos últimos anos, especialmente no tocante ao crime de roubo”.
A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
No caso em tela, quanto à garantia da ordem pública, o juízo singular limitou-se a citar que o acusado responde a outra ação penal, sem, contudo, trazer mais informações com relação a tal registro, notadamente porque foi imputado ao réu crime cometido sem violência e grave ameaça à pessoa, com pena máxima de 4 (quatro) anos de detenção.
Em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifiquei a existência de apenas uma ação penal de 2018, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, o que entendo insuficiente para evidenciar a sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, máxime se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública – privilegiando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Registre-se ainda que, no tocante à gravidade concreta do crime – citada pelo magistrado –, ela diz respeito ao delito de roubo, que não foi imputado ao paciente, já que o autuado Klyvertton Luis Batuare confessou os crimes, além de ter sido reconhecido pelas vítimas.
Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
De mais a mais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62 – publicada em 17.3.2020 – recomendou aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, advertindo [entre outras] a reavaliação de prisões preventivas que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
[...]
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.”
Na situação, além de não demonstrada a sua periculosidade – sobretudo ao considerar a individualização do periculum libertatis de cada réu e de cada conduta –, o paciente encontra-se segregado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
À vista do exposto DEFIRO o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente Geovane Correa dos Santos pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:
a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrada;
b) comparecimento bimensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
d) não se envolver em fato criminoso;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Geovane Correa dos Santos, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.